Tribunal: TJMT
Processo: 0045602-20.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0045602-20.2014.8.11.0041
Recorrente : FLAMAR PECUARIA LTDA - ME
Recorrido : PAULO CESAR GOMES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FLAMAR PECUARIA LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 40069998):
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA INTEGRADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. PROTESTO DE BOLETOS PAGOS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CULPA CONCORRENTE DO APELADO. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA APLICADA NA ORIGEM POR CONSIDERAR QUE OS EMBARGOS ERAM PROTELATÓRIOS. IMPROPRIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, §2o DO CPC.
1. Configura ato o ato ilícito da empresa responsável o protesto de títulos já pagos.
2. Cabe a empresa que fornece o produto ou presta serviços estabelecer os mecanismos de controle necessário quanto aos pagamentos realizados pelos clientes em não o fazendo atrai para si os riscos do empreendimento, pois não há como imputar aos clientes obrigações não estipuladas no instrumento contratual, mormente a de comunicar o pagamento das prestações.
3. “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).
4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.
5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.
6. Não sendo protelatórios os Embargos de Declaração não há falar na multa prevista no artigo 1.026, §2o do CPC.
7. Recurso parcialmente provido.” (N.U 0045602-20.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 48333970).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão deve ser reformado ante a afronta ao artigo 944 do Código Civil, uma vez que o valor relativo ao dano moral decorrente de negativação indevida violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao ser fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Afirma que existe dissidio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão do recurso.
Aponta a existência de ofensa ao artigo 1.025 do CPC e súmula n. 98 do STJ, uma vez que não é possível a aplicação de multa aos Embargos de Declaração que buscam o prequestionamento da matéria.
Recurso tempestivo (id 54359958).
A decisão de id 54620458 indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Contrarrazões (id 54939998).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
A controvérsia processual reside no desprovimento do apelo interposto contra a sentença de primeiro grau que “JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a requerida Flamar Pecuária LTDA ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC a partir da sentença, conforme Súmula 362 do STJ e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A sentença condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015”.
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao apontar violação, ainda, ao art. 944 do Código Civil, a parte Recorrente defende que o valor relativo ao dano moral decorrente de negativação indevida violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ainda, aduz violação ao art. 1.025, do Código de Processo Civil ante o caráter de prequestionamento dos Embargos de Declaração capazes de afastar a aplicação de multa.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Ao analisar a demanda, a Corte de origem afastou a ocorrência de prescrição, haja vista que a autora deveria aguardar o desfecho do tratamento correspondente, só tendo começado a fluir o prazo de prescrição quinquenal a partir desse momento, bem como reconheceu a ocorrência de danos morais decorrentes de erro médico.
2. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.’ (AgInt no AREsp 1602059/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (g.n)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO NOS TERMOS DO § 2° DO ARTIGO 43 DO CDC. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.
2. As questões referentes ao art. 10 do CPC/2015, não foram objeto de debate no acórdão impugnado, não obstante a oposição dos embargos de declaração na origem. Para que se configure o prequestionamento, é necessário que o Tribunal a quo se pronuncie especificamente sobre a matéria articulada pelo recorrente, emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto. Desatendido o requisito do prequestionamento, incide, no caso, a Súmula 211/STJ.
3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, quando a questão jurídica alegada em sede de recurso extraordinário não foi debatida no Tribunal de origem, opera-se a preclusão, sendo, portanto, indispensável o cumprimento do requisito do prequestionamento.
4. O Tribunal de origem concluiu que houve a devida comprovação do envio da notificação prévia para o endereço da recorrente. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
5. O Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático - probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
6. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1625724/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)
Registre-se, ainda, que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII